Tribunal: TJES
Processo: 0014673-10.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014673-10.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RUBENS SILVESTRE GOMES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0014673-10.2012.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RUBENS SILVESTRE GOMES

ACÓRDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. CÁLCULO DOS PROVENTOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 10.887/2004. TEMA 754 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravos internos, mantendo decisão que inadmitiu recursos excepcionais com fundamento no Tema 754 do STF, em controvérsia acerca do regime jurídico aplicável ao cálculo de proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao regime jurídico aplicável ao cálculo dos proventos no período indicado; (ii) estabelecer se há contradição entre a aplicação do Tema 754 do STF e o afastamento da Lei nº 10.887/2004; (iii) determinar se decisão monocrática superveniente do STF autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente a aplicação da Lei nº 10.887/2004 ao reconhecer que a aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia grave não se submete à regra da média aritmética, conforme interpretação do art. 40, § 1º, I, da CF/88, inexistindo omissão.

A insurgência quanto ao regime jurídico adotado revela mero inconformismo com a tese firmada, não configurando vício integrativo.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, inexistindo incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo no acórdão.

A decisão embargada mantém coerência ao aplicar a tese do Tema 754 do STF, que veda a retroatividade de efeitos financeiros, conjuntamente com a inaplicabilidade da Lei nº 10.887/2004 ao caso concreto.

A superveniência de decisão monocrática do STF não caracteriza omissão nem autoriza rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à reabertura de debate já decidido, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o regime jurídico aplicável ao cálculo de proventos, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente quando há coerência entre fundamentação e dispositivo. 3. Embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão do mérito com base em precedente superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1º, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 754; STF, ARE 1.156.505/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0014673-10.2012.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RUBENS SILVESTRE GOMES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM (id. 19201811), em face do acórdão (id. 18882201) proferido por este Egrégio Tribunal Pleno que conheceu e negou provimento aos agravos internos interpostos pela autarquia, mantendo incólume a decisão que negara seguimento aos recursos excepcionais com base no Tema 754 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Nas razões dos aclaratórios, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão. Aduz, em síntese, que o julgado é omisso quanto ao regime jurídico aplicável ao cálculo dos proventos no interregno de 23/08/2006 a 29/03/2012, uma vez que, afastada a Lei nº 10.887/2004, não teria sido indicada a norma de regência substitutiva. Aponta, outrossim, contradição lógica entre a aplicação do Tema nº 754/STF e a exclusão da citada lei. Por fim, colaciona decisão monocrática superveniente da Suprema Corte (ARE 1.156.505/ES) para fundamentar pedido de distinção (distinguishing), requerendo a atribuição de efeitos infringentes para a reforma do julgado.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis estritamente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.

Compulsando o acórdão embargado, verifica-se que o julgado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

No que tange à suposta omissão quanto ao regime jurídico, o voto condutor foi expresso ao assentar que a regra da média aritmética da Lei nº 10.887/2004 é inaplicável à aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia grave, por força do art. 40, § 1º, I, da CF/88. Assim, a insurgência da autarquia revela mero inconformismo com o enquadramento jurídico adotado, o que não se confunde com vício integrativo.

Quanto à alegada contradição, é cediço que o vício que autoriza os aclaratórios é aquele intrínseco — o choque lógico entre a fundamentação e o dispositivo —, e não a contradição externa entre o decisum e a interpretação da parte ou precedentes isolados. O acórdão manteve hígida coerência ao conjugar a ratio decidendi do Tema 754/STF com a especificidade da norma constitucional aplicada.

Por fim, a superveniência de decisão monocrática no ARE 1.156.505/ES não caracteriza omissão. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de novos paradigmas para forçar um distinguishing retroativo ou reabrir o debate sobre o mérito já exaurido.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o e. Relator para negar provimento.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.